Tribunal: TJDFT
Processo: 0729026-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADA. JUSTA CAUSA. DENÚNCIAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. ACERVO PROBATÓRIO. ROBUSTO. JUÍZO DE CONVICÇÃO. SEGURO. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. IMPARCIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS. COERÊNCIA E HARMONIA NOS RELATOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PESCARIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ABSORÇÃO DA RECEPTAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. INVIÁVEL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES. ORIGEM CRIMINOSA. PERDIMENTO.
1. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme revela o caso dos autos.
2. A busca domiciliar empreendida pelos policiais não se mostra ilícita, diante das fundadas suspeitas quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes na localidade, especialmente pelos fatos de os agentes terem visualizado a transação típica do tráfico entre os acusados e os usuários.
3. Na ocasião, os agentes procederam a diligências prévias e só adentraram na residência após validarem a informação recebida relativa ao tráfico, a qual, inclusive, mostrou-se verídica e condizente com a prática do delito, tendo em conta que, em vistoria no local, os agentes localizaram o entorpecente, balanças de precisão e valores em espécie.
4. Ademais, a natureza permanente inerente ao tráfico de drogas, praticado nas modalidades “guardar” e “manter sob guarda”, permite que o estado de flagrância se protraia no tempo e, por isso mesmo, mitiga a proteção constitucional do domicílio. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. Não obstante os respeitáveis argumentos apresentados pelas Defesas, as condenações dos ora apelantes, pelo delito do artigo 35 da Lei 11.343/06, encontram-se fundamentadas em elementos concretos e robustos, razão pela qual devem ser mantidos.
6. A tentativa das defesas de todos os apelantes em enfraquecer e desqualificar os depoimentos dos agentes de segurança não deve prevalecer.
7. Os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual, são coesos e harmônicos, sendo certo que pequenas inconsistências, naturais em virtude da passagem do tempo e da intensa atividade policial cotidiana, são incapazes de, na situação em apreço, desconstituir a essência dos relatados prestados pelos policiais.
8. Além do mais, não há nos autos elementos sugestivos de que os policiais tivessem qualquer motivo para prejudicar os acusados, criando uma versão fantasiosa dos fatos. De todo modo, vale dizer que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no HC n. 672.359/SP).
9. À míngua de prova acerca da alegada imparcialidade dos policiais que testemunharam em juízo, ratificando as declarações prestadas na fase inquisitorial, deve-se ter como válidos os seus depoimentos.
10. A partir do relato dos policiais, em conjunto com os demais elementos contidos no processo, obtém-se uma riqueza de detalhes que, aliada a duração das investigações e dos monitoramentos do local dos fatos, permite, com segurança, concluir que os acusados agiram com o liame associativo exigido pelo art. 35 da Lei no 11.343/2006. Em outros termos, extrai-se do acervo probatório os elementos da estabilidade e da permanência entre os integrantes da associação para o tráfico de drogas.
11. A condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram a materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustentam o decreto condenatório desfavorável aos ora apelantes.
12. A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição descrita no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois evidenciada a dedicação do agente a atividades criminosas.
13. Quanto ao crime de receptação, a hipótese dos autos difere da prática indevida e conhecida por pescaria probatória (fishing expeditio), uma vez que, do contexto dos autos, dessume-se ter sido o objetivo dos policiais ao diligenciarem, em flagrante delito, na residência dos então suspeitos a busca por drogas e materiais correlatos, nada impedindo que, nessas buscas efetivadas com tal finalidade, tenham sido casualmente encontrados os aparelhos celulares apreendidos, afastando a figura em apreciação.
14. O que houve, na verdade, foi o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo, pois, que se falar em irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução.
15. No mérito quanto à condenação pelo crime de receptação, a prisão em flagrante dos acusados na posse dos aparelhos produtos de furto, aliada aos depoimentos judiciais dos policiais civis que participaram da operação, depoimentos estes harmônicos e coerentes com as declarações prestadas na fase inquisitorial, apontam de maneira segura para a materialidade e a autoria delitiva.
16. Importante ressaltar que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (...)”. (AgRg no HC n. 745.259/SC)
17. Afasta-se a tese de consunção invocada pela Defesa de um dos acusados, porquanto, diante das circunstâncias fáticas delineadas pelos elementos de prova contidos nos autos, verifica-se que o crime de receptação não foi praticado como meio para a execução dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, ou seja, os agentes agiram com desígnios autônomos.
18. A pena de multa estabelecida aos sentenciados é uma espécie de sanção penal, de natureza patrimonial, contida no preceito secundário dos tipos penais violados, de modo que não há possibilidade de isentar os apelantes do pagamento das quantias que lhe foram atribuídas.
19. Os bens apreendidos por ocasião da operação policial foram tidos como originários das práticas delitivas em apreço e, nesse sentido, determinou-se, corretamente, o perdimento dos valores em favor da União, a serem destinados ao FUNAD, e o perdimento dos objetos em favor do CEGOC.
20. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelos improvidos.